Tribunal: STF
Processo: RE 90560
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-20
Data de publicação: 1979-02-20

Ementa:
PROCEDIMENTO SUMARISSIMO. - NO CASO, O OBICE DOS INCISOS V E VIII DO
ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO NÃO FOI AFASTADO POR QUALQUER DAS
EXCEÇÕES DO CAPUT DESSE DISPOSITIVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA
QUESTÃO CONSTITUCIONAL (SUMULAS 282 E 356). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.